Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICIA BARBOZA DA ROCHA em face à decisão que rejeitou a impugnação à penhora, no bojo de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE. Nas razões recursais, a agravante defendeu a impenhorabilidade das verbas de previdência privada oriundas da BRASILPREV em razão de sua natureza alimentar e porque comprovada a “necessidade de utilização de tais recursos para a subsistência” própria e familiar. Acrescentou que “é válido discutir a possibilidade ou não de penhora sobre a reserva, devendo ser analisada a sua natureza para fazer uma melhor interpretação da Lei”. Requereu “a antecipação dos efeitos da tutela recursal” para suspender a decisão de origem “até que seja analisada a questão da penhorabilidade ou não das verbas previdenciárias que foram sacadas para o sustento da Agravante e da sua família”. Preparo regular (ID 69437868). A recorrente manifestou-se acerca da preclusão (ID 69791049). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que que rejeitou a impugnação à penhora, no bojo de cumprimento de sentença. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O agravante sustenta a impenhorabilidade das verbas de previdência privada oriundas da BRASILPREV em razão de sua natureza alimentar e porque comprovada a “necessidade de utilização de tais recursos para a subsistência” própria e familiar. A questão da impenhorabilidade é objeto de discussão em recurso anteriormente interposto (AI no 0743987-39.2024.8.07.0000) e no qual a recorrente pretende o provimento para reconhecer a impenhorabilidade da mesma verba porque “utilizada para subsistência da própria e da sua família”, o que revela identidade dos pedidos (ID 65171857 – pág. 37 dos autos mencionados). Diante disso e até para evitar decisões conflitantes, resta impossibilitada a discussão da mesma quaestio iuris nestes autos. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Portanto, inadmissível a reanálise de questão já decidida. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46